Tribunal: TJES
Processo: 5001634-78.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001634-78.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: COIMEQ COM. E IND. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001634-78.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
PROCURADOR: ROBSON JACCOUD
AGRAVADO: COIMEQ COM. E IND. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
Advogado do(a) AGRAVANTE: ROBSON JACCOUD - ES4523
Advogados do(a) AGRAVADO: HELIO BELOTTI SANTOS - ES17434, MICHEL DINES - ES17547

VOTO

I – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES

Aduz a parte recorrida,
COIMEQ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
, em contrarrazões, que o agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
carece de dialeticidade recursal, por tratar-se de recurso no qual não houve impugnação dos fundamentos efetivamente apresentados na decisão guerreada.

Todavia, entendo que a preliminar não prospera, uma vez que o recurso apresentado está devidamente embasado, com demonstração da sua inconformidade em relação à decisão, indicando de modo suficiente os motivos pelos quais requer sua reforma.

Sobre tal aspecto, convém mencionar que o fato das razões recursais não se reportarem aos exatos termos utilizados pelo julgador para analisar a demanda não configura ausência de dialeticidade, uma vez que as razões apresentadas se comunicam com o sentido do
decisium
.

Da mesma forma, o fato de o recurso reproduzir os argumentos que já foram apresentados no feito não tem o condão de atrair ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Nesse sentido:

[...]

I Considera-se que a preliminar de falta de dialeticidade não prospera, porquanto o recurso apresentado pelo Apelante está perfeitamente embasado, demonstrando sua inconformidade com a sentença e, inclusive, indicando os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da decisão hostilizada
,
não havendo que se falar na falta de dialeticidade quando a parte se reporta aos fundamentos contidos na petição inicial ou na peça de defesa.

(
TJES, Classe: Apelação Cível, 038170027122, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/02/2022)

[...]
2. Preliminar: Ausência de dialeticidade recursal.
Recurso está devidamente embasado, com demonstração da sua inconformidade em relação à sentença. O fato da apelação se reportar a fundamentos contidos nas demais peças processuais não evidencia ausência de dialeticidade. Preliminar rejeitada
. [...
]
(TJES; AC 0001456-38.2016.8.08.0062; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 28/06/2022; DJES 07/07/2022)

Isto posto, considerando que as razões recursais do recorrente demonstram suficientemente sua irresignação com a
decisão
,
REJEITO A PRELIMINAR.

II - MÉRITO

C
onforme referido no relatório,
c
uida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto
pelo

MUNICÍPIO DE SERRA
,
contra decisão
(ID
2226973 – fls. 10/11
)
, proferida pelo Juízo da
Vara da Fazenda Municipal de Serra/ES
, nos autos de
Ação de
Execução Fiscal nº
0009409-18.2004.8.08.0048
,
que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução em face dos sócios
ajuizad
a

em desfavor de
COIMEQ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
.

O juiz “
a quo”

in
deferiu o pedido
asseverando que
“não obstante os argumentos apresentados, INDEFIRO o pedido de redirecionamento, uma vez que tal circunstância (dissolução irregular) não se encontra comprovada nos autos, sendo certo que a mera juntada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica não se presta a tal finalidade”.

Em suas razões recursais (
ID
2226951
), a parte agravante alega, em síntese, que
ajuizou
ação de execução fiscal e após constatar a dissolução irregular da executa
da
requereu
o redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa, juntando o comprovante de dissolução irregular emitid
o
pela própria Refeita Federal.

Afirma que o Município agravante trouxe aos autos forte acervo probatório comprovando a dissolução irregular.
Aduz
que
“a presunção de dissolução irregular deverá ser reconhecida quando constatado o fechamento da empresa no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, induzindo a responsabilização do sócio/administrador, que, por sua vez, terá o ônus de comprovar a licitude dos atos praticados, ou mesmo a regularidade da dissolução”.

N
o ID
2534403
, proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

A parte agravada apresentou c
ontrarrazões
(ID
2756327
),
argumentando pelo
não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade e, no mérito, pelo
não provimento
.

P
ois bem. E
m relação à responsabilidade dos sócios pelo débito da pessoa jurídica,
tem-se
que, de acordo com
a
legislação tributária
pátria
, a transposição da responsabilidade de um para o outro é providência de caráter excepcional, possível apenas quando o crédito tributário resultar de ato praticado com excesso de poderes ou infração
à
lei, contrato social ou estatuto, conforme previsão contida no art. 135
do Código Tributário Nacional
.

Destarte, a inclusão do sócio no título executivo, sem
justificativa suficiente para configurar sua respons
abilidade, enseja,
via de regra
, a ilegitimidade deste para responder pelo débito tributário
.
Senão, vejamos:

Art. 135.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos
: I – as pessoas referidas no artigo anterior; II – os mandatários, prepostos e empregados; III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Nesse contexto, ressalta-se que, nos termos do enunciado sumular n.º 435 do Superior Tribunal de Justiça
1
, se a empresa executada não mais funciona no seu endereço fiscal, resta caracterizada hipótese de presunção de dissolução irregular, autorizando o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios.

Sobre o tema, seguem ementas aptas a demonstrar o pacífico entendimento jurisprudencial:

[...] 1. A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp. 1.101.728/SP, de relatoria do Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, publicado em 23.3.2009, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou o entendimento de que o redirecionamento da Execução Fiscal contra o sócio-gerente da empresa somente é cabível quando comprovado que ele agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da sociedade.
2. A Súmula 435 do STJ diz que se presume dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente.
[...] (STJ – AgInt no AREsp 1477111/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020).

[...] O redirecionamento da Execução Fiscal contra o sócio-gerente da empresa é cabível quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa, não se incluindo como hipótese de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica o simples inadimplemento de obrigações tributárias ou não tributárias.
5. Nessa esteira, a certidão emitida pelo Oficial de Justiça atestando que a empresa devedora não mais funciona no endereço constante dos assentamentos da junta comercial é indício de dissolução irregular, apto a ensejar o redirecionamento da execução para o sócio-gerente, de acordo com a Súmula 435/STJ: "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente".
6. O STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.371.128/RS fixou a seguinte tese jurídica (Tema 630): "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente" (REsp 1.371.128/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 17/9/2014). 7. Agravo Interno não provido. (STJ – AgInt no AREsp 1513226/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

Ocorre, contudo,
que na hipótese em apreço,
com bem consignou o julgador de origem, a simples juntada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica não é prova suficiente para configurar
dissolução irregular da sociedade, o que afasta a legitimidade d
o redirecionamento da execução fiscal.

Nesse mesmo sentido, ressalto que o ônus de provar infração à lei, contrato social, estatuto ou dissolução irregular da sociedade cabe à Fazenda Pública, o que não fora cumprido na espécie.

N
o caso
, o único documento apresentado para comprovação da dissolução irregular da sociedade é,
de fato,
o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, sendo que o nome dos sócios sequer consta
na Certidão de Dívida Ativa
como coobrigados,
de modo que tenho por
indevida a inclusão deles como responsáveis tributários.

Assim, não se pode, de forma automática, sem o devido processo administrativo, inserir o sócio como devedor tributário,
pois somente com amparo em dilação probatória o executado
poderia contestar sua legitimidade.

Neste sentido seguem julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
1
O entendimento jurisprudencial autoriza que a execução atinja o patrimônio do sócio apenas quando este figurar na CDA como corresponsável tributário, mas desde que haja um prévio procedimento administrativo para a referida inclusão.
2 - Embora a CDA possua presunção de legitimidade, esta pode ser afastada nos casos em que não foi oportunizado aos sócios a defesa durante o processo administrativo fiscal, tal como ocorre no presente caso, havendo violação direta ao contraditório e ampla defesa
. 3 -
Não há comprovação nos autos de que houve dissolução irregular da empresa capaz de ensejar o redirecionamento da execução fiscal. 4 - Não tendo sido verificado qualquer abuso de poder ou violação à Lei ou ao contrato social (art. 135, III, do CTN) e, considerando que o mero inadimplemento não é suficiente para caracterizar a responsabilidade do sócio da pessoa jurídica executada, forçoso reconhecer a sua ilegitimidade
para figurar no polo passivo da execução fiscal
. 5- Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 100200040507, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020)

[...]
Para a configuração da responsabilidade tributária
,
nos termos do artigo 135, III, do Código Tributário Nacional,

é necessário que os sócios, diretores, gerentes ou representantes legais da pessoa jurídica pratiquem atos com excesso de poder, infração à Lei ou contrato social ou estatutos. Noutros termos, é imprescindível a comprovação de dolo
.
Exatamente por esta razão, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do verbete sumular nº 430, estabeleceu o entendimento de que a simples falta de pagamento não é apta a ensejar, per si, a responsabilização tributária: O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio gerente.
[...]
(TJES; AI 0005479-39.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 13/10/2020; DJES 09/12/2020)

Ademais,
“[...
]
a não localização da empresa no endereço fiscal
é
indício de
sua dissolução irregular, mas, independente de qualquer outro elemento,

é insuficiente para o pronto redirecionamento da execução fiscal, que depende de prévia apuração das razões pelas quais tal fato ocorreu
,
bem como da comprovação do elemento subjetivo na conduta
ilícita do sócio, a teor dos arts. 134 e 135 do CTN.
”
[...]
(STJ – AgInt no AREsp 1477111/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020).

Nessa linha intelectiva
,
entendo
por
acertado o posicionamento externado pelo juízo “a quo” n
a decisão impugnada,
sobretudo se levado em consideração o fato de que a responsabilização do sócio
constitui
medida extraordinária
,
sendo vedada na hipótese em que não
há comprovação de
ação ilícita dotada de elemento subjetivo por parte deste
.

Finalmente
, forçoso convir que a execução em face d
o
sóci
o
da agravada
,
em princípio,

não

encontra amparo no ordenamento jurídico, o que impõe
a preservação do posicionamento externado pel
o julgador
atuante em primeira instância,

no sentido de
indeferi
r

o pedido formulado pelo ente estatal
visando
o redirecionamento da execução em face dos sócios das empresas
COIMEQ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
.

Diante do exposto, por despiciendas outras considerações,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto p
el
o
MUNICÍPIO DE SERRA

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume a decisão guerreada
.

É como voto.

1
Súmula 435 STJ:
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente
.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 23/01/2023 às 19:10:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45124323012023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001634-78.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
PROCURADOR: ROBSON JACCOUD
AGRAVADO: COIMEQ COM. E IND. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
Advogado do(a) AGRAVANTE: ROBSON JACCOUD - ES4523
Advogados do(a) AGRAVADO: HELIO BELOTTI SANTOS - ES17434, MICHEL DINES - ES17547

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO TRIBUTÁRIO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL.
REDIRECIONAMENTO
DA EXECUÇÃO
EM FACE DOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA.
SÚMULA 435 DO STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR.
MERA JUNTADA DO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AÇÃO DOLOSA
DO SÓCIO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Em relação à responsabilidade dos sócios pelo débito da pessoa jurídica, é sabido que, de acordo com legislação tributária pátria, a transposição da responsabilidade de um para o outro é providência excepcional, possível apenas quando o crédito tributário resultar de ato praticado com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, conforme previsão contida no art. 135.

2
. Na hipótese em apreço, com bem consignou o julgador de origem, a simples juntada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica não é prova suficiente para configurar irregularidade apta a legitimar o redirecionamento da execução fiscal.

3
. O ônus de provar infração à lei, contrato social, estatuto ou dissolução irregular da sociedade cabe à Fazenda Pública, o que não fora cumprido na espécie.

4
. Ademais, “[...]
a não localização da empresa no endereço fiscal
é
indício de
sua dissolução irregular, mas, independente de qualquer outro elemento,
é insuficiente para o pronto redirecionamento da execução fiscal, que depende de prévia apuração das razões pelas quais tal fato ocorreu
,
bem como da comprovação do elemento subjetivo na conduta ilícita do sócio, a teor dos arts. 134 e 135 do CTN.
” [...](STJ – AgInt no AREsp 1477111/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020).

5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.